Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703942-96.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: LOTE 03, CONJ 03, DA QUADRA 17, SETOR DE MANSOES PARK-WAY DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal